Tribunal: TJES
Processo: 5002655-02.2023.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002655-02.2023.8.08.0050

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MALCHER LAIBER NUNES

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE TUTELA. SUSPENSÃO E CASSAÇÃO DA CNH. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de auto de infração de trânsito cumulada com obrigação de fazer e pedido de tutela antecipada.
2. O Condutor sustenta que não foi regularmente notificado no processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, tendo tomado ciência da penalidade apenas quando teve a CNH recolhida em razão de acidente de trânsito, ocasião em que se instaurou processo de cassação com fundamento no art. 263, I, do CTB.
3. Sentença de primeiro grau que reconheceu a regularidade das notificações administrativas e manteve as penalidades aplicadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comprovação da notificação válida no processo administrativo de suspensão do direito de dirigir viola o contraditório e a ampla defesa e se tal vício invalida a posterior penalidade de cassação da CNH.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A imposição de penalidades de trânsito exige a regular observância do devido processo legal, com efetiva ciência do administrado acerca da autuação e da penalidade aplicada.
6. A simples devolução de correspondência postal não autoriza, de forma automática, a notificação por edital, quando comprovado que o endereço do condutor estava atualizado.
7. A Administração Pública não demonstrou a efetiva entrega das notificações nem o esgotamento das diligências necessárias à localização do destinatário, o que afasta a presunção de legitimidade do ato administrativo.
8. A ausência de notificação válida no processo de suspensão compromete a legalidade da penalidade subsequente de cassação do direito de dirigir.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido e declarar a nulidade das notificações que deram origem aos atos administrativos sancionatórios.

Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação da notificação válida no processo administrativo de suspensão do direito de dirigir viola o contraditório e a ampla defesa. 2. O vício na notificação da suspensão invalida a penalidade subsequente de cassação da CNH.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CTB, arts. 263, I, e 282, § 1º; Lei nº 9.099/1995, arts. 43 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 312; TJSC, Remessa Necessária Cível 5030108-52.2022.8.24.0020, Rel. Des. Jorge Luiz de Borba, Primeira Câmara de Direito Público, j. 22.08.2023; TJPR, Recurso Inominado 0023851-25.2019.8.16.0182, Rel. Juiz Aldemar Sternadt, 4ª Turma Recursal, j. 25.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora ,sendo acompanhada por Dr Rafael Dalvi Guedes Pinto.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5002655-02.2023.8.08.0050

RECORRENTE:
MALCHER LAIBER NUNES

RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE:
GUSTAVO ZAGO RABELO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE TUTELA. SUSPENSÃO E CASSAÇÃO DA CNH. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de auto de infração de trânsito cumulada com obrigação de fazer e pedido de tutela antecipada.
2. O Condutor sustenta que não foi regularmente notificado no processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, tendo tomado ciência da penalidade apenas quando teve a CNH recolhida em razão de acidente de trânsito, ocasião em que se instaurou processo de cassação com fundamento no art. 263, I, do CTB.
3. Sentença de primeiro grau que reconheceu a regularidade das notificações administrativas e manteve as penalidades aplicadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comprovação da notificação válida no processo administrativo de suspensão do direito de dirigir viola o contraditório e a ampla defesa e se tal vício invalida a posterior penalidade de cassação da CNH.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A imposição de penalidades de trânsito exige a regular observância do devido processo legal, com efetiva ciência do administrado acerca da autuação e da penalidade aplicada.
6. A simples devolução de correspondência postal não autoriza, de forma automática, a notificação por edital, quando comprovado que o endereço do condutor estava atualizado.
7. A Administração Pública não demonstrou a efetiva entrega das notificações nem o esgotamento das diligências necessárias à localização do destinatário, o que afasta a presunção de legitimidade do ato administrativo.
8. A ausência de notificação válida no processo de suspensão compromete a legalidade da penalidade subsequente de cassação do direito de dirigir.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido e declarar a nulidade das notificações que deram origem aos atos administrativos sancionatórios.

Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação da notificação válida no processo administrativo de suspensão do direito de dirigir viola o contraditório e a ampla defesa. 2. O vício na notificação da suspensão invalida a penalidade subsequente de cassação da CNH.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CTB, arts. 263, I, e 282, § 1º; Lei nº 9.099/1995, arts. 43 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 312; TJSC, Remessa Necessária Cível 5030108-52.2022.8.24.0020, Rel. Des. Jorge Luiz de Borba, Primeira Câmara de Direito Público, j. 22.08.2023; TJPR, Recurso Inominado 0023851-25.2019.8.16.0182, Rel. Juiz Aldemar Sternadt, 4ª Turma Recursal, j. 25.08.2021.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de
ação anulatória de auto de infração de trânsito c/c obrigação de fazer e pedido de tutela antecipada
proposta por
MALCHER LAIBER NUNES
em face do
DETRAN/ES
. Narra o autor que somente tomou ciência da suspensão de seu direito de dirigir quando se envolveu em acidente de trânsito e teve sua CNH recolhida, ocasião em que se iniciou processo de cassação com fundamento no art. 162, II, do CTB. Sustenta que jamais foi regularmente notificado da suspensão anterior, embora mantivesse endereço atualizado e residisse no mesmo local há mais de 30 anos, afirmando que todas as demais correspondências sempre lhe foram entregues. Defende violação ao contraditório e à ampla defesa e requer a anulação da suspensão e da cassação, além de indenização por danos morais.

A sentença (ID 15204487) proferida pelo juízo singular dispôs que
julgou improcedente
a pretensão autoral.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 15204499), o recorrente reitera a tese de ausência de notificação válida no processo de suspensão que deu origem à cassação, sustentando nulidade dos atos administrativos subsequentes e pugnando pela reforma integral da sentença.

Em contrarrazões (ID 15204506), o requerido defendeu a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

A controvérsia consiste em verificar se as notificações realizadas pelo DETRAN no processo administrativo de suspensão do direito de dirigir do recorrente foram regulares e aptas a assegurar o contraditório e a ampla defesa, bem como se eventual vício nessas notificações tem o condão de invalidar a posterior cassação da CNH.

Da análise pormenorizada do caso em tela denota-se que as alegações da parte autora guardam verossimilhança, senão vejamos.

O artigo 282, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que:

Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade.

§ 1º A notificação devolvida por desatualização do endereço do proprietário do veículo será considerada válida para todos os efeitos.

No mesmo sentido dispõe a Súmula n. 312 do Superior Tribunal de Justiça:

No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.

Em análise dos autos, resta incontroverso que a cassação foi instaurada com base no art. 263, I, do CTB, em razão de o condutor ter sido autuado por dirigir com CNH suspensa, em 02/03/2020 (Auto BA00007864) (ID 15204480).

O recorrente sustenta que jamais foi regularmente notificado da suspensão anterior, afirmando residir há décadas no mesmo endereço, o DETRAN/ES, por sua vez, afirma ter expedido notificações postais, algumas devolvidas, e, diante da frustração, procedido à notificação por edital (IDs 15204472 e ss)

Ora, nitidamente houve uma falha no serviço de postagem, cuja responsabilidade não pode ser imputada à autora. Assim, como não houve descuido da autora em alterar seu endereço junto ao DETRAN, a notificação enviada não pode ser considerada válida, a teor do art. 282, § 1º do CTB.

No caso concreto, embora haja registros de expedição de notificações e de devoluções de AR, observa-se que o próprio autor juntou comprovantes de residência e declara residir há mais de 30 anos no mesmo local. A mera devolução de correspondência não autoriza, automaticamente, a notificação ficta por edital, sem demonstração de diligências adicionais para localização do destinatário.

A Administração Pública, ao exercer seu poder sancionador, submete-se com rigor aos princípios do devido processo legal, não bastando a prova de simples expedição de correspondência quando há fundada controvérsia sobre a efetiva ciência do administrado.

No mesmo sentido:

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO ADEQUADA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA MAS COM DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "ENDEREÇO INSUFICIENTE". PROVA DE QUE O CADASTRO ESTÁ ATUALIZADO PELO CONDUTOR. SITUAÇÃO QUE NÃO AUTORIZA, DESDE LOGO, A NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. TENTATIVAS DE NOTIFICAÇÃO POR OUTROS MEIOS NÃO ESGOTADAS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO.
ORDEM CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA DESPROVIDA. (TJ-SC - Remessa Necessária Cível: 50301085220228240020, Relator: Jorge Luiz de Borba, Data de Julgamento: 22/08/2023, Primeira Câmara de Direito Público) (grifei).

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÕES. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. APLICABILIDADE DA SÚMULA 312 DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. ANULAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO QUE SE ESTENDE AO AUTO DE INFRAÇÃO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 281, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. TEMA 105 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0023851-25.2019.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS ALDEMAR STERNADT - J. 25.08.2021) (grifei).

Fato é que, no caso em tela, não se desincumbiu o recorrido de comprovar a efetiva entrega das notificações a recorrente situação que quebra a presunção de legitimidade da regularidade formal do ato administrativo.

Assim, entendo que a sentença deve ser reformada, para declarar a nulidade absoluta das notificações que deram origem aos atos administrativos que geraram as penalidades oriundas dos autos de infração discutida nestes autos.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença de origem e julgar procedente o pedido principal formulado pela parte autora, consistente na declaração de nulidade da notificação que deu origem ao ato administrativo que gerou a penalidade da auto de infração.

Sem condenação em custas e honorários, ante o resultado do recurso (art. 55, da Lei 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator
a
,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

O órgão de trânsito encaminhou corretamente a notificação para o endereço do autor, sendo o suficiente para demonstrar a prática legítima do ato, o que derivou da notificação por edital, seguindo ao que determina as orientações do Contran acerca da matéria. A deficiência do serviço dos correios não torna os atos praticados irregulares ou ilegítimos.

Dessa forma, inexistindo nulidades no processo administrativo, impõe-se a
manutenção
improcedência total dos pedidos.

Ante o exposto, conheço o recurso e
nego
-lhe provimento para
manter a sentença objurgada. Condeno a recorrente em custas e honorários que fixo em 20% sob o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida
. É como voto.